Tribunal: TJES
Processo: 0032452-66.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032452-66.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JESSICA SOUZA MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/1997. AFASTAMENTO DO CDC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, apenas para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos à autora da ação originária. A ação originária visava à rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença havia declarado rescindido o contrato por culpa da autora, condenando a ré à restituição parcial dos valores pagos, com retenções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da existência de alienação fiduciária regularmente registrada, a rescisão contratual deve seguir o procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro de premissa ao afirmar inexistente o registro da garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de pacto de alienação fiduciária regularmente registrado na matrícula do imóvel, anterior à propositura da ação, impõe a aplicação da Lei nº 9.514/1997, afastando-se a aplicação do CDC, nos termos do Tema nº 1.095 do STJ.

4. A documentação acostada aos autos comprova o registro da alienação fiduciária (R.07/79.244), tornando insustentável a premissa adotada pela decisão monocrática para afastar o regime da Lei nº 9.514/1997.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo na ausência de registro, o contrato com cláusula de alienação fiduciária mantém validade entre as partes e atrai a incidência da Lei nº 9.514/1997, sendo ainda mais evidente tal aplicação quando o registro está comprovado.

6. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da autora pelo inadimplemento, de modo que incide o procedimento especial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e eventual devolução de saldo após leilão extrajudicial.

7. É indevida a restituição direta de valores e a decretação judicial da rescisão contratual fora do procedimento legal específico, sendo legítima a recusa da ré em se submeter à rescisão nos moldes da legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A existência de alienação fiduciária regularmente registrada impõe a aplicação do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, afastando-se o regime do Código de Defesa do Consumidor.

2. A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária por iniciativa do adquirente inadimplente deve observar o rito extrajudicial de consolidação da propriedade e leilão, vedada a restituição direta das parcelas pagas por via judicial.

3. A validade do registro de alienação fiduciária afasta a possibilidade de decretação judicial de rescisão contratual, conforme fixado no Tema nº 1.095 do STJ.

---

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 9.514/1997, arts. 22, 23, 26 e 27; Código de Defesa do Consumidor, art. 53 (afastado no caso concreto).

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.891.498/SP (Tema 1.095), rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.09.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.106.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.698.435/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.05.2025; STJ, REsp nº 2.178.844/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.04.2025; STJ, EREsp nº 1.866.844/SP, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0032452-66.2017.8.08.0035
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
AGRAVADO: JESSICA SOUZA MACHADO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Jessica Souza Machado da Silva (Agravada) em face de MRV Engenharia e Participações S.A. (Agravante).

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade da parte autora pela rescisão contratual, afastando o alegado atraso na entrega do imóvel por parte da Agravante, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda e condenando a Agravante à restituição dos valores efetivamente pagos pela Agravada, com a retenção de 20% (vinte por cento) e da comissão de corretagem, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Em face desta decisão, a ora Agravante interpôs recurso de apelação (fls. 233/257), buscando a reforma do
decisum
para que fosse observada a Lei nº 9.514/97, dada a existência de alienação fiduciária, e, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros moratórios para o trânsito em julgado.

O recurso foi distribuído à Eminente Desembargadora Heloísa Cariello que proferiu decisão monocrática (id. 9689920), conferindo parcial provimento ao recurso da Agravante, tão somente para estabelecer o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios, mantendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a rescisão, sob o fundamento de que não restava comprovado o registro do pacto de alienação fiduciária.

Contudo, não obstante os judiciosos fundamentos da r. decisão impugnada, analisando atentamente o caderno processual, em especial a Matrícula do Imóvel nº 79.244, acostada às fls. 263/271, verifica-se que a premissa adotada para afastar a aplicação do Tema 1095 do STJ e, por conseguinte, da Lei nº 9.514/97, não se sustenta.

Isso porque, é possível constatar, por meio do documento de registro de imóveis, a efetiva constituição da alienação fiduciária em garantia, conforme se verifica no registro R. nº 07/79.244, datado de 03 de abril de 2013.

Referido assento registra que a compradora e fiduciante, JESSICA SOUZA MACHADO, ora Agravada, constituiu alienação fiduciária em garantia sobre o imóvel em favor do BANCO DO BRASIL S.A., em estrita conformidade com o disposto nos artigos 22 e seguintes da Lei nº 9.514/1997.

Reputo pertinente salientar que o registro é anterior à propositura da ação e demonstra a formalidade exigida pela legislação especial, que confere publicidade e validade à garantia real.

Do mesmo modo, a culpa da Agravada pelo inadimplemento foi reconhecida pela sentença e não foi objeto de impugnação, sendo incontroversa nos autos a mora da adquirente.

Fixadas tais premissas, no caso em exame, a existência de pacto de alienação fiduciária regularmente registrado configura elemento decisivo para a solução da controvérsia, impondo a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.891.498/SP (
Tema nº 1.095
), de relatoria do Ministro Marco Buzzi, nos seguintes termos:

“
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97
, por se tratar de legislação específica,
afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.”

Na linha do referido entendimento, a Colenda Corte Superior destacou que o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, ainda que por desinteresse do adquirente e antes de configurado inadimplemento, configura a denominada “quebra antecipada do contrato” (
antecipatory breach
),
atraindo a incidência do procedimento específico previsto na legislação especial de regência
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA LEI 9.514/97. AFASTAMENTO DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "
o pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato (antecipatory breach), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente
"
(REsp 1.867.209/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 30/9/2020).

2. Na forma da jurisprudência do STJ, "
diante da incidência do art. 27, § 4º, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador
" (AgInt no AREsp 1.689.082/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020).

3. Afastada a incidência do CDC no caso, torna-se necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame do feito sob o enfoque da Lei 9.514/97.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.106.448/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESINTERESSE DO ADQUIRENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A resolução de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária
por iniciativa do comprador
caracteriza quebra antecipada de contrato, ensejando a aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97. Precedentes.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.698.435/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. LEI Nº 9.514/1997. INCIDÊNCIA. DESINTERESSE. MORA. ADQUIRENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1. O entendimento do tribunal de origem está de harmonia com a jurisprudência desta Corte de que,

na hipótese de inadimplemento do devedor
, é obrigatória a aplicação do disposto no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 ao contrato de compra e venda de imóvel vinculado a garantia de alienação fiduciária.

2. O pedido de resilição do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato ("antecipatory breach"), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.178.844/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Imperioso notar que, posteriormente ao julgamento do tema, a 2ª Seção do Tribunal da Cidadania, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.866.844/SP, consolidou o entendimento de que
a
ausência de registro do contrato de alienação fiduciária não afasta a aplicação do rito especial previsto na Lei nº 9.514/1997
, de modo que a incidência da legislação específica obsta a decretação judicial da rescisão contratual, ainda que inexista correspondente registro na matrícula do imóvel.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. AUSÊNCIA. EFEITOS ENTRE OS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO. IMPRESCINDIBILIDADE.

1.
A ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no competente Registro de Imóveis não lhe retira a eficácia, ao menos entre os contratantes, servindo tal providência apenas para que a avença produza efeitos perante terceiros.

2. Ainda que o registro do contrato no competente Registro de Imóveis seja imprescindível à constituição da propriedade fiduciária de coisa imóvel, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/1997, sua ausência não retira a validade e a eficácia dos termos livre e previamente ajustados entre os contratantes, inclusive da cláusula que autoriza a alienação extrajudicial do imóvel em caso de inadimplência.

3. O registro, conquanto despiciendo para conferir eficácia ao contrato de alienação fiduciária entre devedor fiduciante e credor fiduciário, é, sim, imprescindível para dar início à alienação extrajudicial do imóvel, tendo em vista que a constituição do devedor em mora e a eventual purgação desta se processa perante o Oficial de Registro de Imóveis, nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

4. A ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis não confere ao devedor fiduciante o direito de promover a rescisão da avença por meio diverso daquele contratualmente previsto, tampouco impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação do bem em leilão para só então entregar eventual saldo remanescente ao adquirente do imóvel, descontados os valores da dívida e das demais despesas efetivamente comprovadas.

5. Embargos de divergência não providos.

(EREsp n. 1.866.844/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 9/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO AFASTA O RITO DA LEI 9.514/97. EFEITO MANTIDO ENTRE AS PARTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
"A 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.866.844/SP, por maioria, definiu que a ausência de registro do contrato de financiamento imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária, não afasta o rito especial da Lei n. 9.514/1997, não se admitindo a rescisão do contrato por outros meios
" (AgInt no REsp 2.032.867/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.405.683/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No caso em apreço, contudo, restando comprovado o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, impõe-se, com ainda mais razão, a reforma da decisão monocrática, para que a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos sejam processadas conforme o procedimento estabelecido na Lei nº 9.514/1997.

Tal procedimento compreende a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos do artigo 26 da referida norma, seguida da realização de leilão extrajudicial, sendo assegurado ao devedor fiduciante, exclusivamente, o direito à percepção do eventual saldo remanescente após a quitação integral da dívida, conforme dispõe o §4º do artigo 27 da mesma lei.

Dessa forma, à luz do precedente vinculante firmado no Tema nº 1.095 e em consonância com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento de que, na hipótese
sub judice,

mostra-se indevida a rescisão contratual pretendida pela parte autora
com base na legislação consumerista, bem como a restituição direta das parcelas pagas e a condenação das rés em indenização por danos morais, porquanto legítima a recusa à rescisão contratual nas condições pretendida.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno para, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos requeridos, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a aplicabilidade das normas ínsitas à gratuidade de justiça anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.